Tribunal: TJES
Processo: 5005093-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cadastro Reserva
Data de julgamento: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. PERDA DE OBJETO. CONTRATO RESCINDIDO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Concluiu o curso de formação que figura como objeto do recurso, perde o presente agravo o seu objeto, não havendo mais razão a que esta Corte dê seguimento à sua análise, pois inócuo o debate sobre se deve ou não o Estado convocar a Autora para o curso de formação.

II - Não se vislumbra prejuízo ao Estado, já que a decisão de mérito do presente recurso em nada lhe aproveitará, assim como não vejo prejuízo à Agravada, já que a conclusão do curso, objeto de seu pedido de urgência, permanece hígida, até que validada ou não pela decisão de mérito da ação
a quo
.

III - Agravo prejudicado por perda de objeto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005093-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FLAVIA COUTINHO PAIVA RAMOS
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por maioria de votos,
julgar prejudicado o recurso por perda de objeto, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

SESSÃO: 04/07/2023

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005093-88.2022.8.08.0000

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão (ID nº 13911063 do processo de origem) que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
FLÁVIA COUTINHO PAIVA RAMOS
em face do agravante e do
INSTITUTO AOCP,
deferiu o pedido liminar formulado para determinar aos réus
“que convoquem a autora (...) para o Curso de Formação que se iniciará em 03/05/2022, sob pena de fixação de multa diária”.

Em suas razões, ID nº 2748926, o recorrente sustenta que
“
embora a autora afirme que o candidato Lorenzo Colodetti de Mendonça Castello tenha constado nas duas listas, o atual servidor foi empossado como PCD, não havendo, dessa forma, o eventual direito subjetivo alegado pela requerente, já que configura na 6ª posição do certame”,
bem como que
“ao se inscrever como PCD, o candidato só assumiria na ampla concorrência se fosse desclassificado como PCD ou se alcançasse posição mais benéfica nessa categoria, o que não foi o caso do candidato Lorenzo”
, nos termos previstos no Edital do certame.

Por tal motivo, formulou pedido de

concessão de efeito suspensivo à decisão hostilizada e, a título de provimento final, a reforma da decisão objurgada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por meio da decisão de ID nº 2865916.

Devidamente intimada,
FLÁVIA COUTINHO PAIVA RAMOS
apresentou contrarrazões no ID nº 3224162 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de maio de 2023.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão (ID nº 13911063 do processo de origem) que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
FLÁVIA COUTINHO PAIVA RAMOS
em face do agravante e do
INSTITUTO AOCP,
deferiu o pedido liminar formulado para determinar aos réus
“que convoquem a autora (...) para o Curso de Formação que se iniciará em 03/05/2022, sob pena de fixação de multa diária”.

Em suas razões, ID nº 2748926, o recorrente sustenta que
“
embora a autora afirme que o candidato Lorenzo Colodetti de Mendonça Castello tenha constado nas duas listas, o atual servidor foi empossado como PCD, não havendo, dessa forma, o eventual direito subjetivo alegado pela requerente, já que configura na 6ª posição do certame”,
bem como que
“ao se inscrever como PCD, o candidato só assumiria na ampla concorrência se fosse desclassificado como PCD ou se alcançasse posição mais benéfica nessa categoria, o que não foi o caso do candidato Lorenzo”
, nos termos previstos no Edital do certame.

Por tal motivo, formulou pedido de

concessão de efeito suspensivo à decisão hostilizada e, a título de provimento final, a reforma da decisão objurgada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por meio da decisão de ID nº 2865916.

Devidamente intimada,
FLÁVIA COUTINHO PAIVA RAMOS
apresentou contrarrazões no ID nº 3224162 pugnando pelo desprovimento do recurso

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

FLÁVIA COUTINHO PAIVA RAMOS

ajuizou a
ação ordinária
na origem por meio da qual relata que se inscreveu no concurso público da Polícia Civil do Espírito Santo regido pelo Edital nº 001/2018 para concorrer ao cargo de “Perito Oficial Criminal – Ciências Econômicas, Direito ou Psicologia”, tendo sido aprovada na 6ª posição das vagas reservadas a candidatos com deficiência (PCD).

De início, foram previstas 15 (quinze) vagas para o cargo em questão, sendo 13 (treze) direcionadas para a ampla concorrência e 02 (duas) para candidatos PCD.

Em seguida, houve alteração do edital do certame, de modo que as vagas foram ampliadas para o total de 22 (vinte e duas), sendo 19 (dezenove) para a ampla concorrência e 3 (três) para candidatos com deficiência. E, após a conclusão do concurso, todos os classificados das referidas vagas foram convocados para realizar Curso de Formação.

Posteriormente, a agravada indicou que
“ante a necessidade de provimento de outras novas vagas, será realizado novo Curso de Formação, para o qual a PCES previu 8 (oito) vagas para ampla concorrência e 1 (uma vaga) para candidatos deficientes”.

Com efeito, verifica-se que, até o presente momento, 04 (quatro) candidatos com deficiência foram convocados para participação no curso de formação, o que, por si só, não ensejaria a convocação da autora, na medida em que, como dito, essa fora aprovada em 6º lugar.

Porém, em sua peça vestibular, a recorrida apresentou dois fundamentos pelos quais entende fazer
jus
à indigitada convocação, quais sejam: (
i
) o fato de Lorenzo Colodetti de Mendonça Castello, aprovado em 1º lugar como candidato PCD e 8º lugar na ampla concorrência, teria sido convocado para o curso de formação como se candidato de ampla concorrência fosse, de modo que sua vaga como candidato com deficiência estaria disponível; e (
ii
) o fato de o candidato Gabriel Lima de Castro, aprovado em 2º lugar como candidato PCD, teria desistido formalmente do certame.

Nesse sentido, a requerente aduziu que
“
especificamente em relação ao candidato Lorenzo Colodetti, a Banca Examinadora fez uma grande confusão – que é devidamente comprovada por meio de documentos públicos disponibilizados no próprio site da PCES. Consta, por mais absurdo que pareça, que o candidato Lorenzo tomou posse no dia 19/11/2021 em dois horários: às 9:00 como PCD e às 15:00 como candidato da ampla concorrência”.

Ainda, pautando-se no artigo 3º, § 1º, da Lei nº 12.990/14
1
– a qual dispõe sobre reserva de vagas para candidatos negros –, sustentou que
“se um candidato cotista obtém pontuação suficiente para constar na lista de ampla concorrência, caso seja nomeado, ele deverá ser pela ampla concorrência, para que outro candidato cotista possa ser nomeado como tal. (...) Analogicamente, mesma lógica se opera no caso de candidatos portadores de deficiência”.

Deste modo, no tocante ao referido ponto, concluiu a autora que
“ainda que a PCES tenha nomeado o candidato Lorenzo como PCD e ampla concorrência, sua nomeação deverá ser considerada como ampla concorrência, sob pena de burlar a sistemática que racionaliza a reserva de vagas para deficientes físicos no Brasil”.

Assim, com base na fundamentação externalizada pela recorrida, com o reconhecimento de que o referido candidato deveria ser convocado como se ampla concorrência fosse, a vaga por ele ocupada como candidato PCD ficaria desocupada, de modo que a agravada passaria da 6ª posição para a 5ª.

Em seguida, a autora seguiu discorrendo que o pedido de desistência formulado pelo candidato Gabriel Lima de Castro – ocupante da 2ª vaga de candidato PCD –, após o início do curso de formação e antes de sua nomeação e posse no cargo público,
“confere direito subjetivo à nomeação do
[candidato]
seguinte”.

Diante deste fato, somado à argumentação anteriormente apresentada, a autora entende que passaria da 5ª colocação para a 4ª, possuindo, portanto, direito a ser convocada para o curso de formação, na medida em que, consoante narrado, os 04 (quatro) primeiros candidatos com deficiência foram convocados para tanto.

Por tais motivos, a ora agravada formulou o pedido de tutela de urgência para que participasse o novo curso de formação promovido pelo agravante.

O Juízo
a quo
deferiu o pleito antecipatório e foi em face do referido pronunciamento que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
insurgiu-se por intermédio do presente recurso, nos termos já relatados.

Ademais, cumpre destacar que, em sede de contrarrazões, a agravada apresentou nova fundamentação que, no seu entender, também respaldaria seu direito: na segunda convocação, por meio da qual o agravante convocou 08 (oito) candidatos da ampla concorrência e 01 (uma) candidata PCD – Karine do Carmo Pimentel – a referida candidata estaria “repondo” a vaga originada pela desistência de Gabriel Lima de Castro, de modo que, por tal motivo, seria necessário convocar mais um candidato PCD para atender ao percentual mínimo de 10% (dez por cento) previsto no edital do certame. Como a agravada seria a candidata subsequente, no seu entender, teria direito à convocação também por esse argumento.

Pois bem.

De plano, ressalto que é fato incontroverso, e não impugnado pelo agravante, que o candidato GABRIEL LIMA DE CASTRO formalizou pedido de desistência do certame após ser convocado e ingressar no curso de formação

Desta maneira, cinge-se a controvérsia, em aferir (
i
) se o candidato LORENZO COLODETTI DE MENDONÇA CASTELLO, de fato, figurou em duas listas convocatórias – ampla concorrência e candidatos com deficiência; (
ii
) se, considerando a colocação do candidato em 8º lugar na ampla concorrência, se haveria obrigatoriedade de que esse assumisse como tal, abdicando de sua colocação como PCD. Ainda, é necessário apurar se (
iii
) a convocação para o segundo curso de formação atendeu a exigência de percentual mínimo referente às cotas para candidatos com deficiência

No que tange à primeira questão, ressalto que a afirmação da agravada de que “
o candidato Lorenzo tomou posse no dia 19/11/2021 em dois horários: às 9:00 como PCD e às 15:00 como candidato da ampla concorrência”,
não merece prosperar.

Para respaldar a referida tese, a recorrida se valeu da tabela acostada no ID nº 13866731, a qual se refere à
“posse PCES – agendamento de data e horário por candidato”.

Por meio do documento, a autora compreendeu que o candidato Lorenzo Colodetti de Mendonça Castello teria sido convocado para tomar posse, em 19/11/2021, em duas oportunidades: como 8º lugar na ampla concorrência e como 1º lugar como candidato PCD.

Ocorre que tal conclusão não pode ser aferida a partir da análise da sobredita tabela, na qual consta, expressamente, que o oitavo candidato da ampla concorrência foi
“nomeado como 1º lugar PcD”
, portanto, obviamente, não houve convocação do mesmo candidato também na ampla concorrência.

Tal fato, inclusive, fica claro quando comparamos o anexo do edital que previa o quantitativo de vagas iniciais para o cargo em questão (ID nº 13866402) – 19 (dezenove) para ampla concorrência e 03 (três) para candidatos com deficiência – com a convocação para o curso de formação. Explico.

Na convocação para matrícula no curso de formação (ID nº 13866718), vê-se claramente a convocação dos 19 (dezenove) candidatos da ampla concorrência, somados aos outros 03 (três) – dentre eles, Lorenzo e Gabriel – com a discriminação de que esses se referem às vagas de candidatos com deficiência. Caso o candidato Lorenzo tivesse sido convocado como se candidato da ampla concorrência fosse, isso ensejaria a convocação de apenas outros 18 (dezoito) candidatos desta mesma categoria, o que não ocorreu.

Ressalto, para não deixar margem de dúvidas, não ter passado despercebido que apenas 18 (dezoito) candidatos da ampla concorrência foram convocados, após o curso de formação, para tomar posse (ID nº 13866731), porém, isso se deu não porque o candidato Lorenzo ocupava a vaga de ampla concorrência – como sugeriu a autora -, mas, na realidade, porque o candidato Gabriel, desistiu do curso de formação antes de sua conclusão.

Deste modo, não há que se falar que o candidato Lorenzo Colodetti de Mendonça Castello estaria ocupando duas vagas, mas, na realidade, apenas uma, isto é,
a vaga de candidato com deficiência.

Refutada a primeira tese apresentada pela requerente, é necessário apurar se a nomeação de Lorenzo Colodetti de Mendonça Castello como candidato com deficiência foi correta, ou se esse deveria ter ocupado a posição que faria
jus
junto à ampla concorrência (8º lugar), fato que ensejaria a convocação de outro candidato PCD para o curso de formação, que seria, no caso, a ora agravada.

E, sobre este ponto, é necessário destacar que o sistema de cotas brasileiro prevê a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos a candidatos negros (Lei nº 12.990/2014) e, também a reserva de um mínimo de 5% (cinco por cento) e um máximo de 20% (vinte por cento) das sobreditas vagas a candidatos deficientes (Decretos nº 3.298/1999 e nº 9.508/2018).

Por sua vez, com o escopo de efetivar a referida política, o Edital de Abertura nº 001/2018 para provimento de cargos da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo estipulou o que se segue em relação aos candidatos com deficiência, veja-se:

6. DA INSCRIÇÃO PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)

6.1. Às pessoas com deficiência serão reservados 10% (dez por cento) das vagas destinadas a cada cargo e dias que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência. (...)

6.1.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1 deste edital resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas oferecidas por cargo, nos termos do § 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112/90.

6.1.2. Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos cargos com número de vagas igual ou superior a 5 (cinco). (...)

6.4 Para concorrer como Pessoa com Deficiência, o candidato deverá: 6.4.1 ao preencher o Formulário de solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição, ou Formulário de solicitação de Inscrição, conforme orientações dos itens 4 ou 5, respectivamente, deste Edital,
declarar que pretende participar do concurso como pessoa com deficiência
e especificar no campo indicado o tipo de deficiência que possui; (...)

6.5 O candidato com deficiência que não proceder conforme as orientações deste item
será considerado como não portador de deficiência, perdendo o direito à reserva de vaga para PcD e passando à ampla concorrência
. Nesses casos, o candidato não poderá interpor recurso em favor de sua situação.

6.6 Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Legislação supracitada no subitem 6.3,
a opção de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência será desconsiderada, passando o candidato à ampla concorrência.
(...)

6.10 Se a deficiência do candidato não se enquadrar na previsão da Legislação supracitada no subitem 6.3,
ele será classificado em igualdade de condições com os demais candidatos da ampla concorrência
.

A partir das referidas determinações, é possível constatar que
o Edital em questão não prevê que os candidatos com deficiência concorrerão, de forma concomitante, como PCD e como ampla concorrência.

Na realidade, o cenário apresentado pela norma editalícia é exatamente o oposto:
apenas caso se constate que o candidato não possui a deficiência que alegou ter, esse seria remanejado e passaria a concorrer pela ampla concorrência
. Não se trata, portanto, de previsão de possibilidade de coexistência nas duas categorias.

Estando estabelecida esta previsão no Edital, o qual, como se sabe, faz lei entre as partes, deve-se apurar se a referida determinação iria de encontro com as previsões legais a respeito das políticas de cotas, como alegou a autora.

E, nessa esteira, é imperioso ter em mente que a regulamentação acerca das cotas destinadas a pessoa com deficiência (
i
) é distinta da regulamentação das cotas raciais; e (
ii
) sofreu alterações por meio do Decreto nº 9.508/2018, o qual revogou diversos artigos do Decreto nº 3.298/1999.

Notadamente, em algumas oportunidades, a jurisprudência pátria já chegou a considerar que o primeiro Decreto – nº 3.298/1999 – possuía omissões a respeito das formas de classificação e nomeação dos candidatos cotistas.

Isso porque, havia, apenas, a previsão de que
“a publicação do resultado final do concurso será feita em duas listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes últimos”
(art. 42), de modo que buscou suprir certas lacunas, utilizando-se, em algumas oportunidades, da Lei nº 12.990/2014, a qual, como dito, regulamenta as cotas raciais.

Nesse contexto, poderia se entender que casos como o ora em apreço atrairiam a aplicação do artigo 3º, § 1º, da sobredita Lei, o qual preconizava o que se segue:

Art. 3º Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

§ 1º
Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas
.

Destarte, de acordo com o dispositivo supratranscrito, em se tratando de cotista racial aprovado, também, na ampla concorrência – pois há previsão de concorrência concomitante –, sua vaga proveniente das cotas não seria computada para efeito de preenchimento das vagas reservadas, garantindo, assim, o ingresso de mais um cotista.

Assim, durante o período de vigência do já mencionado artigo 42 – o qual indicava que
a publicação do resultado dos concursos com vagas reservadas a candidatos com deficiência também seria feito em duas listas,
tal
como
ocorria com as cotas raciais
– concluía-se que a vaga de candidato PCD que também fora aprovado na ampla concorrência não seria computada para efeito de preenchimento das vagas reservadas ao grupo.

Sucede que, a meu sentir, a sobredita interpretação analógica não mais pode ser feita, em virtude da edição e vigência do Decreto nº 9.508/2018, o qual revogou expressamente o indigitado art. 42 do Decreto nº 3.298/1999 – cujo conteúdo indicava a existência de duas listas convocatórias – uma com todos os candidatos, e uma apenas com os candidatos PCD.

Como dito, anteriormente, existindo duas listas, poderia se cogitar a possibilidade de os candidatos com deficiência concorrerem simultaneamente em ambas – ampla concorrência e vagas reservadas.

Porém, a nova legislação vigente conta com dispositivo que prevê exatamente o oposto, senão vejamos:

Art. 8º O resultado do concurso público ou do processo seletivo de que trata a Lei nº 8.745, de 1993 ,
será publicado em lista única com a pontuação dos candidatos e a sua classificação
, observada a reserva de vagas às pessoas com deficiência de que trata este Decreto.

Vê-se, pois, que a supratranscrita norma deixa clara
a impossibilidade de os candidatos com deficiência concorre
re
m de forma concomitante na ampla concorrência e nas vagas a eles reservadas, justamente
porque
há a previsão de lista única
.

Assim, compreendo que o Edital do concurso ora em apreço fora lavrado em consonância com as disposições atuais que regulamentam a política de cotas direcionadas a candidatos com deficiência, não podendo mais ser possível que se utilize do artigo 3º, § 1º, da legislação que trata das cotas raciais para fins de interpretação analógica.

Nesse sentido, não vislumbro mácula na norma editalícia em análise que prevê que a única hipótese em que o candidato PCD concorrerá na ampla concorrência seria caso sua deficiência fosse afastada, pois, como dito, não há possibilidade de concorrência simultânea em ambas as categorias.

Em razão das nítidas distinções existentes entre as legislações que tratam das cotas para candidatos com deficiência e das cotas raciais, não compreendo ser possível presumir que a intenção do legislador, ao tratar de ambas as situações, seria a mesma. Afinal, conforme já exposto, no primeiro caso, houve o reconhecimento de lista única, ao passo que, no segundo, há previsão de lista dupla com possibilidade de concorrência simultânea.

Firme em tais premissas, não verifico ilegalidade no fato de o candidato LORENZO COLODETTI DE MENDONÇA CASTELLO, apesar de possuir nota compatível para aprovação na ampla concorrência, ter tomado posse como candidato com deficiência.

Por fim, também não vislumbro ilegalidade na posterior convocação feita para o segundo curso de formação – na qual houve apenas a chamada de uma candidata PCD, Karine do Carmo Pimental.

A rigor, ainda que se compreenda que a referida candidata fora chamada em virtude da desistência do candidato Gabriel Lima de Castro, tal fato não enseja a obrigatoriedade de convocação de mais um candidato PCD, como sugerido pela recorrida em sede de contrarrazões.

Isso porque, consoante relatado e, nos termos do precedente firmado pelo Pretório Excelso a respeito da forma de convocação de candidatos com deficiência, os percentuais reservados devem ser observados em todas as convocações, nesse sentido, transcrevo o seguinte excerto:

(...) Esses quatro aspectos – piso, teto, arredondamento e previsão editalícia quanto ao cadastro de reserva – hão de ser obrigatoriamente atendidos para que se tenha por efetivado o direito constitucional de inclusão profissional dos portadores de deficiência no mercado de trabalho, na esfera governamental.

E a observância há de se fazer de forma conjunta, vale dizer, obrigatório o atendimento simultâneo dos quatro aspectos a cada nomeação, sob pena de se ter por negada, ou concretizada de modo insuficiente, a previsão constitucional.

Assim, na presente hipótese, não basta, v.g., que observado o percentual de cinco por cento das vagas em uma primeira nomeação em bloco se, a partir daí, não respeitada a preferência também para as vagas preenchidas pelo cadastro de reserva; também insuficiente que reservada uma vaga, em cada vinte, se, diante da expiração da validade do concurso, a ordem de nomeações vier a impedir a efetividade da previsão constitucional; e igualmente de nada resolve o arredondamento, para o primeiro número inteiro subsequente à divisão do número de vagas pelo coeficiente de reserva, se aprioristicamente definida a posição das nomeações, antes que se saiba quantos candidatos serão chamados durante o prazo de validade do certame. (...) (STF, MS 31.715/DF, Rel. Ministra ROSA WEBER, julgado em 01/09/2014, DJe 04/09/2014)

No caso em apreço, há de se reconhecer que o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) em relação aos candidatos deficientes foi respeitado em todas as etapas até o presente momento. Vejamos:

Na primeira convocação para o curso de formação, como dito, foram chamados 19 (dezenove) candidatos da ampla concorrência e 03 (três) candidatos deficientes, perfazendo, assim, um percentual de 13,63% candidatos cotistas nessa convocação.

Por sua vez, na convocação para o segundo curso de formação, foram chamados 08 (oito) candidatos da ampla concorrência e 01 (um) candidato PCD, o qual corresponde ao percentual de 11,11% nesta convocação.

Além disso, ao analisarmos o cenário geral de candidatos convocados até o presente momento, temos 27 (vinte e sete) candidatos de ampla concorrência e 04 (quatro) candidatos com deficiência, os quais perfazem 12,90%.

A título argumentativo, se considerarmos que a vaga que chegou a ser ocupada por Gabriel Lima de Castro não pode ser computada, em virtude de sua desistência durante o curso de formação, verifica-se que, ainda assim, houve respeito ao percentual mínimo de 10% (dez por cento). Isso porque, teríamos 27 (vinte e sete) candidatos de ampla concorrência convocados e 03 (três) candidatos PCD, chegando-se no percentual exato de 10% (dez por cento) de vagas ocupadas por candidatos deficientes.

Vê-se, assim, que ao longo de todas as convocações, houve o respeito aos percentuais exigidos pela política de cotas, não havendo que se falar, até o presente momento, em direito subjetivo da agravada a ser convocada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
CONFERIR-LHE
PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para indeferir a tutela de urgência formulada pela autora.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

DATA DA SESSÃO: 18/07/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Sr. Presidente, cuida-se de recurso de agravo de instrumento de relatoria do eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, em que o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
volta-se contra decisão que acolheu o pleito liminar formulado pela agravada
FL
Á
VIA COUTINHO PAIVA RAMOS
e determinou sua convocação para o Curso de Formação para o cargo de Perito Oficial Criminal – Ciências Econômicas, Direito ou Psicologia, da Polícia Civil, curso este que se iniciaria então em 03/05/2022.

O Relator deu provimento ao recurso do Estado, revogando a decisão recorrida, dizendo, em síntese, não haver ilegalidade na não convocação da Autora-Recorrida para o referido curso de formação, enquanto aprovada apenas na 6ª colocação nas vagas destinadas para pessoas com deficiência – PCD, colocação não alcançada pelas convocações segundo os critérios legais.

Contudo, Sr. Presidente, após a análise dos autos, vejo que informa a própria Autora-Agravada, que já concluiu o curso de formação que figura como objeto do presente recurso.

Desta feita, creio não mais haver razão a que esta Corte dê seguimento à análise do presente recurso, pois inócuo o debate sobre se deve ou não o Estado convocar a Autora para o curso de formação, uma vez que o cursou a Autora e o concluiu.

Há, portanto, aparente perda de objeto da tutela de urgência vertida no presente recurso, eis que satisfeito propósito.

De certo que se deve, agora, haver o debate de mérito, a saber se tem ou não a Autora o direito vindicado na exordial, sendo, inclusive, já saneado o feito de origem e fixados os seguintes pontos controvertidos pelo Juízo
a quo
:

“1. A requerente possui direito subjetivo à nomeação?

2. Houve preterição da autora na convocação para o preenchimento de vaga PCD?

3. Estão presentes os requisitos à condenação do Poder Público em proceder à admissão da autora nas demais etapas subsequentes do Concurso Público?” (ID de origem 23149580)

Portanto, com a devida vênia ao Relator, não vejo razão a que fiquemos aqui a discutir se há para a Autora risco de dano e probabilidade de direito a participar do curso de formação, eis que já concluído pela Parte.

Portanto, Sr. Presidente, não vejo mais proveito no debate sobre o direito ou não da Autora de ser convocada para o curso de formação, no âmbito deste Agravo.

Não vejo, ademais, prejuízo ao Estado, já que a decisão de mérito do presente recurso em nada lhe aproveitará, assim como não vejo prejuízo à Agravada, já que a conclusão do curso, objeto de seu pedido de urgência, permanece hígida, até que validada ou não pela decisão de mérito da ação
a quo
.

Assim, entendo
ter havido a perda de objeto do presente recurso, Sr. Presidente.

Contudo, caso assim não entenda esta Corte, inauguro divergência, com a devida vênia do Relator

Creio que a dar sentido e o valor devido à previsão constitucional (art. 37, VIII) e legal de reserva de vagas a pessoas com deficiência
2
, que volta-se a uma política inclusiva e reparatória, não vejo no artigo 8º, do Decreto 9.508/2018, que regula a reserva de vagas aos PCDs, a interpretação proibitiva vertida pelo Colega.

Explico.

No caso, um dos temas centrais trazidos pela Autora-Agravada, reside no fato de que o 1º colocado para as vagas destinas aos PCDs, ter sido aprovado dentro do número de vagas na ampla concorrência, ou seja, sua convocação deveria ter se dado no âmbito da ampla concorrência e não por meio das vagas de PCDs.

A referida legislação de regência diz o seguinte:

Art. 8º O resultado do concurso público ou do processo seletivo de que trata a
Lei nº 8.745, de 1993
, será publicado em lista única com a pontuação dos candidatos e a sua classificação, observada a reserva de vagas às pessoas com deficiência de que trata este Decreto.

Assim, entendeu o Relator que em razão da alteração legislativa que deu origem ao texto do artigo 8º e de sua previsão no sentido de que, no caso dos PCDs, “
será publicado em lista única com a pontuação dos candidatos e a sua classificação
”, não haveria margem a impor a convocação daquele candidato aprovado na reserva de vagas e na ampla concorrência, com base em sua aprovação na ampla concorrência, obrigando sua convocação por meio da reserva de vagas, o que excluiria a Autora.

Contudo, além de não ver tal vedação na norma legal, está a me parecer que tal interpretação acaba por prejudicar a finalidade pretendida pelo legislador ao instituir a política pública de inclusão da Pessoa Com Deficiência, na medida em que impõe prejuízos aos aprovados por meio da reserva de vagas, ao limitar o seu número.

Ora, se o candidato resta aprovado na ampla concorrência, por que impor a sua convocação por meio da lista de reserva de vaga?

Creio ser mais razoável e condizente com a política pública e o fim constitucional que a embasa, que tal candidato seja convocado pela ampla concorrência, pois demonstrou não ter necessidade da cota, beneficiando, assim, as demais pessoas com deficiência aprovadas por meio da reserva de vaga.

Ora, a ideia é
que
o candidato deficiente aprovado dentro do número de vagas da ampla concorrência deixe a lista reservada, no fim de
beneficiar o próximo cotista, evitando o efeito da reserva
para aquele e que dela prescinde.

Não me parece razoável que tal obrigação exista para os cotistas negros (Lei nº 12.990/2014, art. 3º, §1º)
3
e não para os cotistas deficientes, não vejo razão mínima ao tratamento diferenciado, ou seja, por que o candidato negro aprovado como cotista e na ampla concorrência deve ser convocado na ampla concorrência, enquanto o deficiente, na mesma condição, deve ser convocado na cota?

Tal perspectiva cria ainda mais preconceito, perpetua os esteriótipos negativos, glorifica o assistencialismo em detrimento da capacidade individual, desprestigia e deprecia a aprovação na ampla concorrência, desvaloriza a política de cotas e, claro, prejudica o próximo cotista aprovado.

Assim, entendo razoável a interpretação de que aquele aprovado nas cotas e na ampla concorrência deve ocupar a vaga da ampla concorrência, desde que tal circunstância não se lhe imponha prejuízos, como no caso dos autos.

E assim, considerando que resta incontroversa a desistência do 2º colocado entre os cotistas e que 1º candidato cotista deve ser convocado pela ampla concorrência, e ainda, que o último cotista convocado foi o 5º colocado, naturalmente se impõe a convocação do sexto colocado, no caso, a Agravada.

Assim, senhor Presidente, sem mais delongas, voto pela
PERDA DE OBJETO
do presente recurso, e caso assim não entenda a Corte, divirjo do Relator para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, com as devidas escusas ao Colega.

É como me pronuncio.

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SERGIO RICARDO DE SOUZA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

SESSÃO: 25/07/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
FLÁVIA COUTINHO PAIVA RAMOS
, deferiu o pedido liminar para permitir que a autora, ora agravada, participe do curso de formação profissional de perito criminal da Polícia Civil deste Estado, realizado entre os dias 03.05.2022 a 22.06.2022, sob pena de fixação de multa diária.

O eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, conferiu provimento ao agravo de instrumento por entender que não houve ilegalidade na não convocação da autora/agravada para o referido curso de formação, pelo fato da mesma não ter alcançado posição classificatória dentro das vagas destinadas para pessoas com deficiência – PCD.

O eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos divergiu do eminente Relator por entender que houve a perda de objeto recursal em razão da autora/agravada ter concluído o pretendido curso de formação, cujo deferimento do pedido liminar ensejou o presente recurso, restando “
inócuo o debate sobre se deve ou não o Estado convocar a Autora para o curso de formação, uma vez que autora concluiu
”.

O mencionado voto divergente ainda concluiu que “
caso assim não entenda a Corte, divirjo do Relator para negar provimento ao recurso
”.

Pois bem.

Como cediço, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos
limitados
àquela realizada pelo juízo de primeiro grau de jurisdição na decisão recorrida. Vejamos:

[...] 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.

(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, AI 11169001861, Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Quarta Câmara Cível, DJe: 2.6.2017 – destaquei
).

[...]
4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(AI 35179002833, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 28.3.2018 – destaquei
).

No caso dos autos, verifica-se que a
decisão recorrida
, que deferiu a medida liminar pleiteada, assegurou à autora, ora agravada, a
participação
no curso de formação profissional de perito criminal, por entender que a mesma logrou êxito em comprovar a suposta preterição em sua classificação dentro das vagas destinadas aos portadores de deficiência (PCD).

Em face do referido pronunciamento judicial é que foi interposto o presente agravo de instrumento.

Contudo, no transcorrer do presente recurso, sobreveio o término do curso de formação profissional em questão (no dia 22.06.2022), conforme cópia do diploma de conclusão da autora/agravada (ID 3224163), o que justificou o referido voto divergente do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, pois a pretensão recursal tinha o objetivo de reformar a medida liminar deferida em favor da autora/agravada para obstar sua participação na mencionada formação profissional.

Assim, a liminar concedida na origem consolidou situação fática no tempo, "
aplicando-se a teoria do fato consumado, consoante farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
" (AgInt no AREsp 1726015/PR, Rel. Min. MANOEL ERHARDT, Des. convocado do TRF-5ª Região, Primeira Turma, DJe 6.8.2021; REsp 1908055/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe 31.5.2021).

Conclui-se pelo desprovimento do presente agravo de instrumento, a fim de garantir o resultado útil ao processo e assegurar à autora, ora agravada, os direitos inerentes à obtenção do referido diploma de conclusão do curso de formação profissional de perito criminal da PCES, obtido por meio de decisão liminar, restando a discussão sobre a nomeação da candidata no mencionado certame para o julgamento de mérito da ação ordinária.

Portanto, respeitosamente e pedindo vênia ao Eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto
.

*

ts*

1
Art. 3º Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

§ 1º Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

2
Lei 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência - Art. 35.
É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho.

3
Art. 3º Os candidatos negros concorrerão co
ncomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

§ 1º Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________